Tribunal: STF
Processo: Ext 1829
Classe: Ext
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA



    EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. GOVERNO DA ARGENTINA. DELITOS EQUIPARADOS AOS CRIMES DE ESTUPRO E FURTO QUALIFICADO. REGULARIDADE FORMAL. DUPLA TIPICIDADE E DUPLA PUNIBILIDADE. EXTRADIÇÃO DEFERIDA. 



    1. A extradição busca executar pena privativa de liberdade, além de processar e julgar o extraditando em decorrência do cometimento da prática dos delitos de estupro em concurso material com o crime de furto previsto nos artigos 45, 55 e 119, terceiro parágrafo, e, 162 do Código Penal argentino, equiparados aos crimes de estupro e furto qualificado no Código Penal. 



    2. Incidem, na hipótese, a dupla tipicidade e a dupla punibilidade, de acordo com as legislações brasileira e argentina. 



    3. O crime pelo qual se pretende a extradição não tem conotação política (art. 82, inc. VII, da Lei nº 13.445, de 2017) e suas apurações são de competência do Estado requerente (art. 82, inc. III, da Lei nº 13.445, de 2017). As penas máximas são superiores a dois anos (art. 82, inc. IV, da Lei nº 13.445, de 2017), e o extraditando não tem nacionalidade brasileira (art. 82, inc. I, da Lei nº 13.445, de 2017). 



    4. O Estado solicitante assumiu formalmente os compromissos previstos no art. 96 da Lei nº 13.445, de 2017, de modo a inexistir impeditivo para deferimento da extradição. 



    5. Extradição deferida, com entrega condicionada à assunção dos compromissos do art. 96 da Lei nº 13.445, de 2017.